Tribunal: TJSP
Processo: 2069310-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, mantendo as astreintes arbitradas, convertendo-se a multa diária em perdas e danos - Inconformismo da ré – Descabimento - Exigibilidade da multa cominatória mantida, diante do incontroverso descumprimento da determinação judicial – Valor das astreintes, ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, mantendo as astreintes arbitradas, convertendo-se a multa diária em perdas e danos - Inconformismo da ré – Descabimento - Exigibilidade da multa cominatória mantida, diante do incontroverso descumprimento da determinação judicial – Valor das astreintes, ademais, que fica mantido em atendimento aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso desprovido.